Tribunal: TJDFT
Processo: 0733914-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733914-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEWTON RODRIGUES GUIMARAES AGRAVADO: RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar, interposto por NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES (exequente/embargado) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos de embargos à execução (Processo no 0713042-19.2022.8.07.0007) ajuizados por RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA (executada/embargante), recebeu os embargos à execução e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 136411033, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 40089286), sustenta a intempestividade dos embargos à execução ajuizados pelo devedor. Refuta o fundamento utilizado pelo magistrado singular, para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos, de que haveria condição resolutiva inscrita à margem da matrícula do imóvel. Afirma que há dois instrumentos jurídicos que envolvem a relação jurídica estabelecida entre as partes, pois o contrato de compra e venda, posteriormente, foi substituído por escritura pública de compra e venda, a qual originou o título de crédito que respalda a execução. Diz que o contrato de compra e venda não é o objeto da discussão quanto à emissão da nota promissória, razão pela qual o magistrado singular não poderia invocar as cláusulas contratuais do referido contrato para a concessão do efeito suspensivo. Defende que o negócio jurídico não contém vícios. Adiciona que o título executado sequer tem ligação com a avença firmada. Explica que o contrato de compra e venda, firmado em 08/09/2021, fixou como forma de pagamento do imóvel uma primeira parcela, no montante de R$ 700.000,00, que seria paga em até 180 dias, contados a partir da assinatura do negócio jurídico e da consequente imissão na posse, por parte do comprador, e uma segunda parcela, no montante de R$ 700.000,00, que seria paga em até 180 dias, contados do pagamento da primeira parcela. Anota que, no ato da outorga da escritura pública de compra e venda, datada de 23/02/2022, o agravante, vendedor, confessou já ter recebido a quantia de R$ 314.000,00 e que o restante seria pago a partir de notas promissórias, datadas de 08/03/2022 e 08/09/2022, nos valores de R$ 386.000,00 e R$ 700.000,00, respectivamente. Registra que a escritura pública, que atesta a efetiva venda do empreendimento, é a causa debendi dos títulos exequendos e que, portanto, não há que arguir irregularidade no contrato de compra e venda, pois o título sequer está atrelado a ele. Argumenta a respeito da inexistência de ônus atrelados ao imóvel. Narra que consta da escritura pública de compra e venda que a agravada/compradora dispensava, por sua conta e risco, a apresentação da certidão de situação fiscal em relação aos débitos da Fazenda do Distrito Federal, em nome do alienante e que se responsabilizava pelo pagamento dos débitos tributários vincendos, relativos ao imóvel de que trata esta compra e venda. Reconhece que, na data da celebração do negócio jurídico, existia um débito fiscal, junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, oriundo de multa da Secretária de Obras, a qual foi objeto de parcelamento e que a escritura pública menciona a apresentação de uma certidão positiva com efeito de negativa de tributos imobiliários, expedida pelo Governo do Distrito Federal, em 15/02/2022, sob no 063005578962022, válida até 16/05/2022. Transcreve teor de áudio de conversa ocorrida entre as partes. Acrescenta que o parcelamento está sendo pago com regularidade e que, em 08/07/2022, foram lavrados três Autos de Infração, no E 1064- 311036-OEU, mas anota que o referido auto é posterior ao negócio jurídico firmado e que tais circunstâncias foram devidamente comprovadas na via administrativa. Discorre acerca da matéria. Requer a concessão de liminar, para que seja reconhecida a intempestividade dos embargos à execução e o reconhecimento da nota promissória como título executivo. Ao final, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 40089299). Mediante Despacho de ID 40127374, o agravante foi intimado a se manifestar quanto ao não conhecimento do recurso, tendo em vista abordar matérias ainda não enfrentadas pelo magistrado singular. Contrarrazões apresentadas, pelo não conhecimento do recurso, por ofensa aos princípios da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição (ID 40238202). Manifestação apresentada pelo agravante, no ID 40328819, afirmando o cabimento e conhecimento do recurso. É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da liminar vindicada. Inicialmente, importa registrar que a matéria relativa à tempestividade dos embargos à execução, uma vez interposto o recurso, está submetida à análise por esta instância recursal, de modo que não se mostra adequado o pedido deduzido liminarmente, para que o magistrado singular reaprecie a matéria. Por essa razão, considerando o conjunto do pedido (artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil), entende-se que o pleito recursal liminar se restringe à atribuição de efeito suspensivo à decisão que recebeu os embargos à execução. Ademais, entende-se que, ao afastar a incidência, ao caso, das hipóteses do artigo 918, do Código de Processo Civil, o magistrado singular efetivamente apreciou a tempestividade da defesa do agravado, sobretudo se observado o conteúdo da Decisão de ID 131373885, dos autos da Execução (Processo no 0708388-86.2022.8.07.0007). Quanto ao ponto, a princípio, nota-se que há razão nos argumentos do agravante no que diz respeito à intempestividade da defesa apresentada. Em consulta aos autos da ação de execução, percebe-se que o devedor foi citado no dia 26/05/2022 e que o respectivo aviso de recebimento foi juntado aos autos da Execução no dia 02/06/2022 (ID 126812367), de modo que, a rigor, o prazo para a oposição de embargos à execução teria início em 03/06/2022 e se encerraria no dia 27/06/2022, conforme dispõe o artigo 915, do Código de Processo Civil. Ocorre que, em 24/06/2022, o advogado do devedor compareceu aos autos da Execução, para pedir a suspensão do prazo para defesa, por 8 dias úteis, tendo em vista o nascimento de seu filho (ID 129057906). O magistrado singular deferiu o pedido (ID 129426668, da Execução) e consignou que haveria, então, a suspensão do prazo da executada por 8 (oito) dias úteis em razão da licença paternidade conferida ao patrono da empresa devedora a partir de 02/06/2022. Após esse período terá início a contagem do prazo para oposição de embargos. (destacou-se). Considerando a data da juntada do aviso de recebimento (02/06/2022), a data do nascimento do filho do advogado (02/06/2022) e os termos da decisão do magistrado singular, tem-se que o prazo para embargos à execução restou suspenso de 03/06/2022 (sexta-feira) a 14/06/2022 (terça-feira). Iniciada a contagem em 15/06/2022 (quarta-feira) e considerado o feriado nacional de 16/06/2022 (quinta-feira), o prazo de 15 dias úteis para defesa se encerrou em 06/07/2022 (quarta-feira). Registre-se que o TJDFT teve regular expediente no dia 17/06/2022 (sexta-feira). Também é relevante anotar que, em consulta ao sistema de monitoramento de indisponibilidade do PJE de 1a instância, em 06/07/2022 não houve intercorrência no sistema apta a ensejar eventual prorrogação de prazo, ciente dos termos do artigo 11, da Portaria Conjunta no 53/2014, deste TJDFT. É bem verdade que o PJE de primeira instância registrou a data limite para manifestação do devedor como sendo 08/07/2022, mas, ainda que considerada tal data, a defesa do devedor revela-se, ao menos neste exame sumário, intempestiva. Isso porque o executado/embargante apresentou, de forma equivocada, os embargos à execução nos autos da execução, no dia 09/07/2022 (sábado). Mesmo preservada a data daquele protocolo, para fins de recebimento dos embargos à execução posteriormente distribuídos, verifica-se que a defesa se deu quando já escoado o prazo legal. Destarte, diante da probabilidade de provimento do recurso nesse particular e do prejuízo suportado pelo credor com a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, o pedido liminar deve ser deferido, para suspender os efeitos da decisão agravada, de modo que as demais matérias abordadas no presente recurso serão apreciadas quando do julgamento de mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. A agravada já apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, de modo que, transcorrido o prazo recursal desta Decisão, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 17 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator